Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-74.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001053-74.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: VICTOR KAYKY DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA COM FUNDAMENTO EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, declarando a nulidade do ato administrativo que cassou sua CNH definitiva, por ausência de processo administrativo prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cassação da CNH definitiva com fundamento em infração cometida durante a vigência da PPD, sem prévia instauração de processo administrativo, configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) determinar se, diante da anulação do ato, é cabível a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 148, § 3o, do CTB veda a concessão da CNH definitiva ao condutor que, durante a permissão, cometer infração grave, gravíssima ou for reincidente em média. Contudo, o art. 265 do mesmo diploma exige a instauração de processo administrativo com decisão fundamentada e garantia ao contraditório e à ampla defesa para a aplicação da penalidade de cassação.
4. No caso, a CNH definitiva foi emitida normalmente ao autor, mesmo após autuação ocorrida, não havendo qualquer impedimento no sistema. A cassação foi registrada apenas anos depois, sem notificação prévia ou abertura de procedimento administrativo, o que afronta os princípios do devido processo legal.
5. A Súmula 312 do STJ exige, para validade da penalidade de trânsito, a dupla notificação do infrator — tanto da autuação quanto da penalidade imposta. A ausência dessas notificações invalida o ato administrativo de cassação.
6. O ato administrativo que impõe restrição ao direito de dirigir deve observar o contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade, sendo vedada sua aplicação automática ou retroativa sem ciência do administrado.
7. Não se verifica, todavia, nos autos, comprovação de dano moral indenizável. A mera irregularidade administrativa, desacompanhada de repercussão concreta à esfera íntima ou pessoal do autor, não configura abalo moral passível de compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A cassação da CNH definitiva, fundamentada em infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo com decisão motivada e garantia do contraditório e ampla defesa. 2. A ausência de notificação do condutor quanto à autuação e à penalidade, nos termos da Súmula 312 do STJ, torna nulo o ato administrativo de cassação. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 148, § 3o; 265; 282, § 3o; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 312.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001053-74.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR KAYKY DA SILVA - CPF: 080.142.602-28 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 28.162.105/0001-66 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025